Tribunal: TJMT
Processo: 1006414-35.2019.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006414-35.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONEY DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 848.566.709-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO -
DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA Nº 43 DO STJ -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – SÚMULA 54/STJ – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO -
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 129281839, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda,
declarou
a

inexistência

de débito entre as partes, referente ao serviço não contratado,
condenando o reclamado a restituir ao reclamante os descontos realizados desde junho/2014, denominados “cartão de crédito”, a título de
danos materiais
,
na forma dobrada
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a alteração de incidência de correção monetária e juros dos danos materiais, a partir de cada desembolso, além da majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais (id. nº 129287660).

Já o reclamado, em suas razões recursais (id. nº 129287665), alega:

1)

O julgamento
extra petita
em relação à devolução de valores descontados a título de cartão de crédito consignado;

2)

O descabimento da pretensão da parte autora constante do
decisum
quanto ao início dos descontos de
R$ 66,71 (sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
decorrentes do contrato objeto da lide;

3)

A ilegitimidade passiva do
Banco BMG S/A.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

O autor apresentou contrarrazões no id. nº 129287719, em que
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela parte autora não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. nº 129287711.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pelo
reclamado
.

No caso,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que
os descontos questionados pelo autor foram efetivamente realizados em sua folha de pagamento pelo reclamado, sendo este, portanto, legítimo para responder por eventual ilicitude cometida em tal sentido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. -
Possui legitimidade para figurar no pólo passivo o banco que realizou os descontos que a parte autora alega indevidos
; - Descontos indevidos em conta- corrente ocasionam reparação por dano moral, conforme precedentes do STJ; - Incumbe aos réus a prova de que houve autorização do correntista para a realização do desconto e contratação do serviço que deu ensejo ao débito, haja vista não ser crível exigir do autor prova de fato negativo; - O valor da indenização mede-se pela extensão do prejuízo (art. 944 do CC/2002); - Apelação não provida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.039976-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)”. (Negritei e sublinhei).

Segundo consta na petição inicial, o autor é servidor público estadual e foi surpreendido com descontos em sua folha de pagamento pelo reclamado,
no valor mensal de

R$ 66,71 (sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
,
com início em 12/2014
,
a título de
empréstimo consignado
,
que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo, esta não foi produzida.

Isso porque, o reclamado deixou de juntar aos autos qualquer documento que demonstre a efetiva contratação do serviço pela parte autora, em especial, o
contrato
.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Com efeito, cumpre registrar que a sentença recorrida determinou a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente a título de
cartão de crédito
, incorrendo em julgamento
extra petita
, uma vez que os valores discutidos nos autos se referem a
empréstimo consignado
,
no valor mensal de

R$ 66,71 (sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
.

Desse modo, vê-se que houve violação ao disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se a adequação da sentença proferida aos limites postos na lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TV, TELEFONE E INTERNET. COBRANÇA DE FATURAS EM VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE EXCEDENTE RELATIVO A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DAS FATURAS AO VALOR DO PLANO DEVIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA NO PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71007477474, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018)
(grifei)

Desse modo, resta comprovado nos autos que o reclamado, no período de
janeiro/2017 a outubro/2019
,
descontou indevidamente da folha de pagamento da parte autora
34 (trinta e quatro) parcelas
a título de

empréstimo consignado
, no valor de
R$ 66,71 (sessenta e seis reais e setenta e um centavos)
cada
, totalizando a quantia de
R$
2.268,14 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos)
, a qual deve ser ressarcida em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, perfazendo assim, a repetição do indébito, já na forma dobrada, no importe de
R$ 4.536,28 (quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos)
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de correção monetária a partir da citação válida. Contudo, a correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, incide a partir da data do efetivo prejuízo/desembolso, conforme Súmula 43 do STJ.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores da folha de pagamento do autor
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO -

DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, pois deixou de apresentar o contrato legitimador das cobranças de fatura de cartão de crédito efetuadas na folha de pagamento do consumidor.

2. De igual modo, não restou comprovada a legitimidade dos descontos realizados.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

6. Não comprovada à legalidade da cobrança, o requerente faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu holerite, conforme determinado na sentença.

7. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do requerente e desprovido o do reclamado.

(N.U 1003886-06.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R
$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir da citação. Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco
Aurelio

Ferenzini
. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do
Trf
5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para adequar o julgado aos limites postos na lide, devendo o reclamado proceder a devolução em favor do reclamante do valor de
R$ 4.536,28 (quatro mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos)
,
a título de repetição do indébito, relativo aos descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora, a título de
empréstimo consignado
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir da data do efetivo desembolso.

Ainda, determino, de ofício, que
os juros de mora, no que tange a
condenação em danos morais,
incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022